Tribunal: STF
Processo: ARE 1442224
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 134) opostos em face de acórdão da Segunda Turma, assim ementado (eDOC 130):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido. “



    Nas razões recursais, o embargante insiste na tese de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. 



    Para tanto, sustenta-se que há divergência entre o julgamento proferido nos presentes autos e o entendimento prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.183.084/MG. Alega-se, ainda, divergência em relação ao RE 591.599/RJ, da relatoria do Min. Dias Toffoli, e apreciado pela Primeira Turma do STF. 



    No mais, reitera as razões já expostas anteriormente na peça do apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    De plano, verifica-se que o Recorrente opôs os presentes embargos de divergência contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do Recurso Especial 1.183.084/MG.



    O cabimento dos embargos de divergência no âmbito do Supremo Tribunal Federal está disposto no artigo 330 do Regimento Interno da Corte:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal .”



    Sendo assim, resta claro que o dispositivo regimental restringe o cabimento dos embargos de divergência entre acórdãos proferidos no âmbito dos órgãos internos do Supremo Tribunal Federal – Turmas e Plenário –, o que não alcança, por evidente, decisões prolatadas por órgãos de outros tribunais. 



    No caso dos autos, a oposição de embargos de divergência contra entendimento proferido em acórdão do Superior Tribunal de Justiça caracteriza-se como erro grosseiro, não sendo sanável mediante aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PARADIGMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A oposição de embargos de divergência que tem por base paradigma julgado em acórdão do Superior Tribunal de Justiça caracteriza-se como erro grosseiro, não sendo sanável mediante aplicação do princípio da fungibilidade recursal



    2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1289149 AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 14-06-2021 - grifei)



    Ademais, conforme se observa do acórdão embargado, a Segunda Turma concluiu, com base na orientação desta Suprema Corte, que “não se desincumbiu o insurgente do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não havendo sido preenchido o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF”, de modo que, in casu, o recurso sequer tem preenchidos os pressupostos processuais. 



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que são incabíveis embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem análise do mérito do causa. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1248255 AgR-EDv-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 06.07.2020 – grifei)



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente